Tribunal: TJPA
Processo: 0805204-30.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805204-30.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA – UNANIMIDADE.

Conforme informado pelo Juízo
,
“
A denúncia foi ofertada em 04.06.2020 e recebida na mesma data, oportunidade em que o juízo acolheu o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva entabulado pelo advogado do acusado, pois entendeu que se mostravam suficientes medidas cautelares diversas da prisão”
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

ORDEM PREJUDICADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, na
PREJUDICIALIDADE DE JULGAMENTO DA ORDEM
pela

perda do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Leonardo Oliveira da Silva.

Impetrante: A Defensoria Pública do Estado do Pará.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ubiragilda Silva Pimentel.

Processo nº:
0805204-30.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Leonardo Oliveira da Silva
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
.

Aduz a impetrante que
no dia 23/05/2020, o paciente foi preso em flagrante delito acusado de receptação e tráfico de entorpecentes. No dia 24/05/2020, o juízo coator homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva de ofício. No dia 24/05/2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou pedido de liberdade provisória em favor do paciente. No dia 24/05/2020, o juízo coator indeferiu o pedido formulado pela defesa.

Alega, em resumo, pequena quantidade de droga, prisão preventiva decretada de ofício, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, ao final, a concessão liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente, com aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão.

Distribuídos os autos sob minha relatoria, indeferi o pleito liminar (Id. nº
3141084)
e requisitei informações de estilo à autoridade coatora,
o
que se houve consoante Id. nº
3166643, aduzindo o Juízo que “
A denúncia foi ofertada em 04.06.2020 e recebida na mesma data, oportunidade em que o juízo acolheu o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva entabulado pelo advogado do acusado, pois entendeu que se mostravam suficientes medidas cautelares diversas da prisão”
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pela perda do objeto do presente
writ
(Id. nº
3231173)

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor da paciente,

alegando, para tanto,
pequena quantidade de droga, prisão preventiva decretada de ofício, ausência dos requisitos da prisão preventiva e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme informado pelo Juízo
,
“
A denúncia foi ofertada em 04.06.2020 e recebida na mesma data, oportunidade em que o juízo acolheu o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva entabulado pelo advogado do acusado, pois entendeu que se mostravam suficientes medidas cautelares diversas da prisão”
.

Assim, uma vez que o paciente já está gozando de liberdade e que já foi cessada a eventual violência ou coação ilegal na sua liberdade ambulatorial, reconheço a prejudicialidade do pedido ora formulado pela impetrante.

É o teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Nesse contexto, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça para ilustrar a prejudicialidade do referido pedido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PERDA DO OBJETO. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática em que se julga prejudicado o writ, quando evidenciado que a liberdade provisória foi concedida ao paciente antes da comunicação da liminar deferida no habeas corpus impetrado neste Superior Tribunal. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 312050 RJ 2014/0334962-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015)

Colaciono, ainda, julgado de outro Tribunal Pátrio sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PERDA DO OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Considerando que a pretensão buscada na impetração foi alcançada, forçoso reconhecer a prejudicialidade do habeas corpus - Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-MG - HC: 10000170613756000 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/09/2017)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
JULGO PREJUDICADA,
em decorrência da patente perda do objeto, a presente ordem de
Habeas Corpus
.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020